Tribunal: TJMT
Processo: 1084680-41.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084680-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 025.866.341-36 (RECORRIDO), CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. - CNPJ: 53.420.564/0001-40 (RECORRENTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOA JURÍDICA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão da inscrição restritiva e a abstenção de novas cobranças, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
e de multa cominatória de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
.

Fato relevante. O consumidor comprovou o cancelamento do contrato. Apesar disso, a fornecedora manteve cobranças e promoveu a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. Houve, ainda, recebimento de pagamentos sem a imediata regularização da situação cadastral.

As alegações recursais. A recorrente sustenta nulidade da sentença por omissão, ausência de interesse de agir, inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral. Impugna, ainda, a multa cominatória por ausência de intimação pessoal e requer a redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em omissão ao apreciar a tese de cancelamento contratual; (
ii
) saber se há interesse de agir da parte autora; (
iii
) saber se a manutenção de cobranças e a negativação após o cancelamento do contrato configuram falha na prestação do serviço; (
iv
) saber se há dano moral indenizável; (v) saber se o valor da indenização fixado na sentença deve ser reduzido; e (vi) saber se a intimação eletrônica da pessoa jurídica supre a exigência de intimação pessoal para incidência das
astreintes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é omissa. O cancelamento contratual foi expressamente examinado. A ilicitude reconhecida decorreu da manutenção das cobranças e da negativação após a extinção do vínculo contratual.

O interesse de agir está presente. A persistência das cobranças e da inscrição restritiva justificou a necessidade da tutela jurisdicional.

A fornecedora falhou na prestação do serviço ao promover cobranças e negativação após o cancelamento do contrato. A conduta caracteriza ato ilícito e atrai a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido. A comprovação do prejuízo concreto é dispensável.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
mostra-se superior ao adotado em casos análogos pela Turma Recursal. A redução para R$ 2.000,00

(dois mil reais)
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A intimação eletrônica da pessoa jurídica regularmente cadastrada em sistema de processo eletrônico equivale à intimação pessoal para fins de incidência das
astreintes
. Inexiste nulidade na cobrança da multa cominatória.

Não se verifica litigância de má-fé. O exercício do direito de recorrer, ainda que parcialmente rejeitado, não evidencia conduta processual abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
para R$ 2.000,00

(dois mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CLIENTCO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A. em face de JOÃO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais que tramitou perante o 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A sentença recorrida (ID 368397896) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência do débito discutido nos autos; determinar que a requerida se abstenha de efetuar cobranças a respeito do débito e promova a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando a liminar concedida; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e condenar a requerida ao pagamento da multa cominatória arbitrada na decisão liminar (
astreintes
), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A sentença rejeitou a prefacial de ausência de interesse de agir, por considerar que o objeto da controvérsia era a existência de cobranças indevidas mesmo após a solicitação de cancelamento dos serviços. Opostos embargos de declaração (ID 368397899), foram rejeitados (ID 368398351), sob o fundamento de que não se verificava omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado (ID 368398354), com as seguintes teses: (a) preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, sustentando que o contrato foi cancelado em 13/12/2024 e que a providência de cancelamento já havia sido adotada administrativamente; (b) nulidade da sentença por omissão, por não ter enfrentado a tese defensiva do cancelamento prévio (art. 489, § 1º, IV, do CPC); (c) no mérito, inexistência de falha na prestação do serviço e inocorrência de dano moral indenizável, caracterizando os transtornos como mero dissabor contratual; (d) subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório, argumentando que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria desproporcional; e (e) afastamento ou redução da multa cominatória e das
astreintes
, ao fundamento de que não houve intimação pessoal da recorrente, nos termos da Súmula 410 do STJ, e de que o cumprimento ocorreu em prazo razoável.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 368398357), defendendo a manutenção integral da sentença e arguindo a existência de litigância de má-fé por parte da recorrente, consistente em alteração da verdade dos fatos e caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é admissível. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade: é tempestivo, interposto no prazo legal de 10 dias úteis da ciência da decisão, e o preparo foi comprovado, conforme guia de custas e comprovante de pagamento juntados aos autos.

Da preliminar de ausência de interesse de agir

A recorrente renova a alegação de que o autor careceria de interesse processual porque o contrato objeto da lide foi cancelado em 13/12/2024, antes da citação, e, portanto, a obrigação de fazer postulada já estaria cumprida administrativamente. Por isso,
sustenta que o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Não lhe assiste razão.

O interesse de agir, na acepção da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, está configurado sempre que a parte não puder obter, sem a intervenção do Poder Judiciário, a satisfação do seu direito. No caso concreto, ainda que o contrato tenha sido formalmente cancelado, o autor comprovou — e a recorrente não nega — que continuou a sofrer cobranças e, principalmente, que teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de débito inexigível. A pretensão deduzida nos autos não se limitava ao cancelamento do contrato, mas alcançava, fundamentalmente, a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação dos danos morais causados pela indevida negativação e pela manutenção das cobranças. Essa situação somente poderia ser desconstituída pela via judicial, razão pela qual o interesse de agir se revela inequívoco.

Ademais, a própria sentença rejeitou essa prefacial (ID 368397896), registrando que "não é esse o objeto da controvérsia, em que o Autor sustenta a existência de cobranças indevidas mesmo após a solicitação de cancelamento dos serviços, postulando a cessação das cobranças, bem como indenização por danos morais". Esse fundamento não foi infirmado pela recorrente, que se limita a repetir a tese já afastada na origem.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Da alegada nulidade por omissão

Sustenta a recorrente que a sentença de primeiro grau teria incorrido em omissão, por não ter enfrentado a tese defensiva de que o cancelamento do contrato já havia sido realizado em 13/12/2024, circunstância que, no seu entender, tornaria
inócua
a imposição de obrigação de fazer e das
astreintes
. Invoca, para tanto, o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

O argumento é descabido.

Conforme já registrado no julgamento dos embargos de declaração (ID 368398351), a sentença examinou expressamente a alegação de cancelamento contratual. Consta do julgado que "a empresa Reclamada confirma que, de fato, houve o cancelamento dos serviços, na forma solicitada pelo Reclamante, mas não justifica por
qual motivo optou pela manutenção das cobranças, inclusive com a negativação do nome do consumidor por faturas emitidas após o encerramento do contrato". Portanto, o juízo a quo não ignorou o fato do cancelamento; ao contrário, partiu precisamente desse fato para concluir que a conduta posterior da requerida — de manter cobranças e negativar o nome do consumidor — foi ilícita.

A decisão judicial não está obrigada a rebater cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentos claros e coerentes que sustentem a conclusão adotada. A afirmação de que o cancelamento contratual afastaria a ilicitude da cobrança posterior constitui, na realidade, um argumento de mérito que foi devidamente apreciado e rechaçado. Não se confunde omissão com inconformismo da parte.

De mais a mais, ainda que se admitisse, por argumentar, a existência de omissão — o que não é o caso —, a tese da recorrente seria inapta a infirmar a conclusão do julgado, porque a multa cominatória não decorreu do descumprimento da obrigação de
cancelar
o contrato, mas sim do descumprimento da ordem judicial de exclusão da negativação no prazo fixado na liminar, que constitui obrigação distinta e autônoma. A própria recorrente admite que a baixa da negativação somente ocorreu em 26/12/2025, após o prazo estipulado na decisão liminar de 15/12/2025 (ID 368397867).

Rejeito, pois, a arguição de nulidade da sentença.

Da falha na prestação do serviço e da configuração do ato ilícito

No mérito, a recorrente insiste na tese de que não houve falha na prestação do serviço, descrevendo a situação como mero "dissabor contratual" e alegando que as cobranças foram baseadas em registros sistêmicos regulares.

A análise do caderno probatório, todavia, evidencia conduta gravemente negligente e reiterada por parte da fornecedora, que se amolda perfeitamente à hipótese de falha na prestação do serviço prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme documentação acostada aos autos, o autor firmou contrato de prestação de serviços de internet e telefonia com a operadora OI, sucedida pela ora recorrente. Em janeiro de 2025, ao mudar de endereço, foi informado de que não havia viabilidade técnica
para a instalação dos serviços, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do contrato. A partir desse momento, em vez de cessar as cobranças, a recorrente passou a emitir faturas
e
a promover a cobrança do valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais), referente a suposta fatura em aberto.

Mesmo tendo sido abertos sucessivos protocolos de atendimento
,
a recorrente não solucionou a irregularidade. O autor, acuado pelas incessantes ligações de cobrança, inclusive por sistemas automatizados, efetuou dois pagamentos distintos no valor de R$ 37,91 (trinta e sete reais e noventa e um centavos) cada, em 27/11/2025 (ID 368397858) e 03/12/2025 (ID 368397859). A despeito disso, a recorrente manteve a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, somente promovendo a exclusão em 26/12/2025, conforme admitido na contestação e no recurso, após a provocação judicial e o decurso do prazo fixado na liminar.

Esse conjunto de circunstâncias — cobrança de débito inexigível após o cancelamento, recebimento de pagamento em duplicidade sem baixa da restrição, desatenção a múltiplos protocolos de atendimento e exposição do consumidor a cobranças vexatórias — demonstra, de forma clara, a falha na prestação do serviço, nos exatos termos do art. 14 do CDC. A responsabilidade civil do fornecedor, nesse contexto, é objetiva e prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, todos amplamente satisfeitos no caso em tela.

A pretensão da recorrente de descaracterizar o ato ilícito, rotulando os fatos como "mero dissabor contratual", revela-se inteiramente descolada da realidade dos autos e das regras de experiência comum. A simples leitura dos documentos que instruem o processo evidencia que o consumidor foi submetido a uma verdadeira via
crucis
: pagou duas vezes o mesmo débito, viu seu nome negativado de forma injusta, suportou ligações diárias e automatizadas e, ainda assim, não obteve da fornecedora qualquer solução administrativa satisfatória, sendo compelido a buscar a tutela do Poder Judiciário. Isso não é dissabor; é violação grave e reiterada dos deveres de boa-fé, transparência e eficiência que regem as relações de consumo.

Afasto, portanto, a tese de ausência de falha na prestação do serviço. A conduta ilícita da recorrente está suficientemente caracterizada.

Do dano moral e do quantum indenizatório

A recorrente postula o afastamento da condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, que considera desproporcional porque fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para enfrentar essas teses, examinarei, em primeiro lugar, a configuração do dano moral e, em seguida, o montante da indenização.

No que tange à existência do dano moral, a tese da recorrente não encontra respaldo na melhor jurisprudência. É pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, o dano é presumido em virtude da própria natureza do fato, dispensando a demonstração de prejuízo concreto. A inclusão irregular nesses cadastros atinge diretamente a honra e a credibilidade financeira do indivíduo, gerando constrangimento, restrição ao crédito e abalo à sua dignidade. O caso concreto agrava esse quadro, pois o autor efetuou dois pagamentos do mesmo débito, abriu múltiplos protocolos de atendimento, suportou ligações diárias de cobrança — inclusive por sistemas automatizados — e, ainda assim, teve o seu nome mantido indevidamente negativado. Esse conjunto de circunstâncias excede, com sobra, o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Assim, mantenho o reconhecimento do dano moral indenizável, confirmando a sentença nesse aspecto.

Todavia, no que concerne ao quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que a sentença merece reparo parcial. O débito que gerou a negativação era de apenas R$ 99,00 (noventa e nove reais), valor ínfimo que contrasta com a pretensão indenizatória. O autor não comprovou que a negativação tenha efetivamente impedido a obtenção de crédito ou causado qualquer prejuízo material concreto; limitou-se a apontar o registro indevido, sem demonstrar recusa de financiamento, rejeição de cadastro ou outra consequência de impacto financeiro. A simples inscrição de débito de baixo valor,
embora configure dano moral
in
re

ipsa
, não justifica indenização elevada, sobretudo quando ausente prova de danos adicionais. A fixação do valor da indenização por danos morais é ato judicial que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória — de modo a mitigar o sofrimento da vítima — e punitivo-pedagógica — de modo a desestimular a repetição da conduta ilícita pelo ofensor. Para tanto, devem ser considerados a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a gravidade da conduta do ofensor, a sua capacidade econômica, bem como as circunstâncias do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, adota o método bifásico para o arbitramento do quantum indenizatório: na primeira etapa, estabelece-se um valor básico com base em precedentes de casos semelhantes; na segunda, consideram-se as circunstâncias específicas do caso concreto para determinar o valor final.

No âmbito desta Egrégia Turma Recursal, o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) tem sido reconhecido como adequado para indenização por danos morais em hipóteses análogas à dos autos. Nesse sentido, o precedente que invoco como razão de decidir:

“AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
(...) Na
fixação do montante da indenização por danos morais, devem ser observadas duas finalidades: reparação e repressão. É necessário considerar a capacidade econômica de ambas as partes para evitar enriquecimento indevido e garantir o caráter pedagógico da medida, desestimulando a repetição do ato ilícito. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o método bifásico para a fixação do quantum indenizatório por danos morais. Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico com base em precedentes de casos semelhantes. Na segunda, consideram-se as circunstâncias do caso concreto para determinar o valor final.
O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando casos
análogos julgados por esta Turma
Recursal
.”
(N.U 1030759-09.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Portanto, sopesando a gravidade da conduta da recorrente

com o reduzido valor do débito, a ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente da negativação e a intensidade e duração do sofrimento suportado pelo consumidor, e considerando, ainda, a capacidade econômica da recorrente, concluo que o valor originalmente fixado comporta redução, de modo a adequá-lo aos parâmetros de equilíbrio e proporcionalidade que esta Turma Recursal vem adotando.

Por essas razões, acolho parcialmente o recurso, apenas neste ponto, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Da multa cominatória e das
astreintes

A recorrente insurge-se contra a multa cominatória fixada pelo juízo a quo, sob o argumento de que não houve intimação pessoal da devedora, em suposta violação à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, e de que o cumprimento da ordem teria ocorrido em prazo razoável. Postula, assim, o afastamento ou, subsidiariamente, a redução das
astreintes
.

Não lhe assiste razão, em nenhum dos aspectos.

O processo tramita em sistema eletrônico (
PJe
), no qual a pessoa jurídica ré encontra-se regularmente cadastrada desde o momento da citação eletrônica, ocorrida em 11/12/2025, conforme se infere da aba de expedientes dos autos. A Lei nº 11.419/2006, que disciplina o processo judicial eletrônico, estabelece que as intimações eletrônicas realizadas por meio do sistema oficial têm natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais.

Esse entendimento é pacífico nesta Egrégia Turma Recursal, que já consolidou a tese de que a intimação eletrônica da pessoa jurídica regularmente cadastrada em sistema de processo eletrônico supre a exigência de intimação pessoal para fins de incidência de
astreintes
, nos termos da Lei nº 11.419/2006, do Código de Processo Civil e da regulamentação local do
PJe
, não havendo, portanto, violação à Súmula 410 do STJ. Nesse sentido, o julgado que igualmente adoto como razão de decidir:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASTREINTES FIXADAS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR NA SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA MULTA SOB
FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. INAPLICABILIDADE
. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI Nº 11.419/2006. (...)
A intimação eletrônica realizada à pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema de processo eletrônico tem natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos da Lei nº 11.419/2006, do CPC e da regulamentação local do
PJe
, não havendo violação à Súmula 410 do STJ.
(...) A intimação eletrônica da pessoa jurídica regularmente cadastrada em sistema de processo eletrônico satisfaz o requisito de intimação pessoal para fins de incidência de
astreintes
.”
(N.U 1002449-92.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE
28/04/2026
)

Ademais, a própria recorrente comprovou ter tomado ciência inequívoca da ordem judicial ao comparecer espontaneamente aos autos em 19/12/2025 (ID 368397869), promovendo sua habilitação processual. Na ocasião, limitou-se a regularizar sua representação nos autos, sem comprovar a baixa tempestiva da negativação nos termos determinados pela liminar. A exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos somente ocorreu em 26/12/2025, conforme extrato colacionado pela própria ré e admitido em seu recurso.

Portanto, o descumprimento do prazo fixado na decisão liminar é fato incontroverso, e a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada, proporcional e necessária para assegurar a efetividade da ordem judicial. Não há excesso a ser corrigido, e o valor arbitrado atende à finalidade coercitiva e punitiva das
astreintes
, sem configurar enriquecimento sem causa do exequente.

Ressalto, por fim, que subsiste vedação legal e jurisprudencial à modificação de
astreintes
já vencidas, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, que somente autoriza a
modificação em relação à multa vincenda. O precedente vinculante da Corte Especial do STJ (
EAREsp
n. 1.479.019/SP, j. 07/05/2025) é categórico: “a modificação das
astreintes
somente é possível em relação à ‘multa vincenda’”. No caso dos autos, a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) venceu de pleno direito com o decurso do prazo para cumprimento, constituindo crédito definitivo e irredutível do recorrido.

Mantenho, portanto, integralmente as
astreintes
arbitradas na origem.

Da litigância de má-fé

A parte recorrida, em contrarrazões, arguiu a litigância de má-fé da recorrente, sustentando a existência de alteração da verdade dos fatos e o caráter protelatório do recurso. Aponta que a recorrente afirmou erroneamente que a condenação por danos morais teria sido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando, na realidade, foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescida de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de
astreintes
.

Ainda que se possa divisar certa imprecisão na redação da peça recursal nesse ponto — que, vale dizer, em nada influiu no resultado do julgamento —, a interposição do recurso inominado decorreu do legítimo exercício do direito de defesa, e as teses veiculadas, conquanto majoritariamente rejeitadas, não se revelaram completamente infundadas, tanto que o apelo logrou parcial provimento neste colegiado.

A litigância de má-fé exige dolo processual, ou seja, a intenção deliberada de prejudicar a parte contrária, obstruir o andamento do feito ou distorcer a realidade dos fatos. No caso, o recurso foi tempestivo, preparado e acompanhado de razoável fundamentação, o que afasta a configuração do abuso do direito de recorrer. As disposições dos artigos 80 e 81 do CPC devem ser aplicadas com parcimônia, reservando-se a sanção para hipóteses de conduta processual efetivamente desleal.

Não vislumbrando, portanto, conduta que se enquadre nos incisos do art. 80 do CPC, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

exclusivamente para reduzir o valor da condenação por danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026